Tribunal: STF
Processo: RE 1498267
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Maranhão interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESENVOLVIMENTO, COM FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO (PER RELATIONEM). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA, O PARECER JUSTIFICADO DO MPE E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PEÇAS RECURSAIS. NULIDADE INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIAS PACIFICADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEDIMENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SOLIDIFICADAS PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. MATÉRIAS JÁ CONHECIDAS E TRATADAS POR FORTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    I – O uso da motivação per relationem, também denominada de motivação aliunde, motivação por referência, motivação referenciada, motivação por remissão ou motivação remissiva, a qual o relator adota, na sua decisão, fundamentos contidos na sentença, parecer do membro do MPE, dos argumentos contidos nas peças recursais, jurisprudências, precedentes, Súmulas, Súmulas Vinculantes dos Tribunais Superiores. Acórdãos dos Tribunais Estaduais ou de decisões pacificadas e calcificadas pelas Câmaras Isoladas Cíveis. O Ministro do STF que jamais deixará de ser um ícone, o Mestre Aires de Britto reafirmou que o Judiciário deve ser proativo, neutro e apartidário. E disse que a justiça brasileira pode adotar o processo de otimização (rendimento ótimo, criando condições favoráveis e gestão eficiente dos processos) e o tempo de duração dos processos judiciais, desde que haja bom senso da sociedade e vontade dos juízes. Ora, otimizar significa julgar sem entraves e obstáculos. O uso da técnica monocrática traduz inúmeros vieses na administração dos processos: a superação de indicadores negativos; quebra dos gargalos das fases processuais; novas texturas dos processos; identificação das falhas; e resultados eficientes. O cidadão brasileiro quer que o seu processo seja decidido. Seja favorável ou não. É uma conquista do Estado Democrático de Direito. E jamais provocará quebras, contorcionismos, quiasmas, feridas profundas no artigo 93, inciso IX, da Bíblia Republicana Constitucional. 



    II – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso. 



    III – Agravo interno desprovido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz que, “como forma de motivação (per relationem), é aceitável que se indique, reproduza um ato normativo do próprio processo, mas deverá fazê-lo de forma explicativa para o caso concreto, sendo necessária uma análise do Julgador correlacionada com o direito evidente ao caso.”.



    Alega que “o Acórdão proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, limitou-se a reproduzir a sentença combatida (Ctrl C + Ctrl V) sem quaisquer complementos explicativos para o caso concreto, sem a necessária análise do Julgador correlacionada com o direito evidente ao caso.”



    Insiste que, “analisando-se as decisões proferidas, tanto o Acórdão, quanto a decisão monocrática, é de fácil comprovação que estas não possuem uma fundamentação normativa/pessoal, nem mesmo de forma sucinta. Não foram apresentados os termos e inferências individuais que deveriam, objetivamente, motivar a convicção do julgador no exercício do seu papel funcional.”



    Pleiteia o “conhecimento do presente recurso e, no mérito, que se dê total provimento ao mesmo, a fim de decretar a nulidade da decisão recorrida, devolvendo-se os autos ao Tribunal de Origem para que se proceda à motivação específica em relação à matéria objeto de recurso apresentado pelo Estado, ainda que se tenha remissão a outras manifestações dos autos.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Em 16/01/2023, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “A tese central do recurso interposto é a de que a 4ª Câmara Cível deste Tribunal não enfrentou matéria relevante para o deslinde da controvérsia, mesmo após provocação via agravo interno, tendo se limitado a reproduzir o parecer ministerial através da técnica denominada ‘fundamentação per relationem’. 



    Essa técnica, ainda que amplamente admitida no âmbito dos Tribunais Superiores, exige que o julgador aponte, de forma expressa, a ligação entre o trecho objeto da remissão e o julgamento do caso concreto, incorporando à transcrição per relationem argumentos próprios, em reforço daqueles elaborados, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Ministério Público (AgInt no AREsp 1177474, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2ª Turma, j. em 23/04/2024), sobretudo em agravo interno, para o qual há vedação legal expressa no CPC à mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada (§3.º do art. 1.021). 



    Houve regular esgotamento das vias ordinárias e prequestionamento da matéria, motivo pelo qual tenho que, de fato, a omissão do órgão julgador no enfrentamento de temas relevantes ao deslinde da controvérsia implica defeito de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF, e do Tema 339/STF que dispõe:“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    Ante o exposto, inexistindo óbices de natureza legal ou jurisprudencial a inviabilizar seu seguimento, e considerando que o tema devolvido pelo recorrente versa exclusivamente sobre matéria de direito (saber se a mera reprodução de decisões anteriores, sem acréscimo de argumentos próprios, enseja defeito de fundamentação e/ou violação do 93, IX, da CF), e tendo o órgão julgador refutado o juízo de retratação, admito o recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, V).”



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 339, reconheceu a repercussão geral dessa matéria e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Esse julgado porta a seguinte ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe de 13/8/10).



    Ademais, ressalte-se esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que a utilização da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada que, por isso, se mantêm hígidos. II – A Corte admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.409.423/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 31/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.346.046/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADOS DIREITOS E GARANTIAS DA PESSOA INVESTIGADA (TEMA 184). FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). III - O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo STF ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). IV - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). V - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. VI - O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado (Tema 184 - RE 593.727/MG-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). VII - A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.151.032/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/09/2019).



    Além disso, da sentença de parcial procedência do pedido autoral, mantida em todos os seus termos, tanto pela decisão monocrática do Relator, quanto pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo em sede de agravo interno, extraem-se os seguintes fundamentos:



    “Em análise do mérito da questão, cumpre esclarecer que o Estatuto do Magistério (Lei 6.110/94) estabelece em seu artigo 45, dois critérios objetivos para progressão do professor, quais sejam: tempo de serviço (inciso I) e avaliação de desempenho (Inc. II), nos moldes do artigo 46, além do requerimento administrativo, consoante se vê a seguir:



    (...)



    No que diz respeito ao requisito da avaliação de desempenho, comungamos do entendimento de que o tempo de serviço e o requerimento administrativo são os únicos pressupostos para sua concessão, devendo ser desconsiderada a exigência da avaliação de desempenho “pois não pode o professor vir a ser prejudicado por omissão do ente público, que deixou de conceder-lhe direito à promoção e, consequentemente, à progressão, no tempo certo” (TJMA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 036335/2009 – SÃO LUÍS, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA). 



    Sobreleve-se, outrossim, que, com a vigência da Lei Estadual nº 9.860/13 (Estatuto e Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica), em seus artigos 18, inc. II e art. 19, a progressão passou a ser automática aos docentes, consoante se vê a seguir:



    (...)



    Logo, configurados os requisitos para progressão de nível desde a data de preenchimento dos requisitos, o professor tem direito a ser enquadrado na respectiva referência correlata ao tempo de serviço, com efeitos financeiros a contar da vigência do novo Estatuto do Educador (julho/2013), a partir da qual a progressão passa a ser automática, de acordo com os interstícios estabelecidos no aludido artigo 18.



    No caso em tela, porém, verifico que a autora não demonstra os fatos constitutivos do seu direito à progressão antes da vigência do novo Estatuto do Educador, uma vez que não juntou aos autos o protocolo de requerimento de progressão em data anterior a julho/2013. Desse modo, entendo que somente fazem jus à progressão automática, nos termos da Lei 9.860/13, de acordo com os interstícios estabelecidos no aludido artigo 18, para a referência correlata ao seu respectivo tempo de serviço, qual seja Referência 07, bem como aos valores retroativos devidos a partir da vigência do novo Estatuto do Educador. 



    Por fim, frise-se que sobre o montante devido a autora, deverá ser deduzida as contribuições mensais ao regime próprio de previdência dos servidores estaduais (FEPA), nos termos do artigo 55, I, da Lei Complementar Estadual nº 73/2004 (11% do salário de contribuição). Da mesma forma, o Estado do Maranhão deverá recolher ao FEPA a contrapartida exigida legalmente, consoante disposto no artigo 58, I, do mesmo diploma (16% do salário de contribuição de cada segurada).”



    Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, as decisões proferidas na origem encontram-se devidamente fundamentadas, sendo certo que foram apreciadas todas as questões de fato e de direito efetivamente relevantes para o julgamento da causa, razão pela qual não há falar em violação à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente